Tribunal: TJBA
Processo: 0551270-61.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão julgador: MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0551270-61.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSENILTON ALELUIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. APOSENTAÇÃO COM PROVENTOS CALCULADOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE 1º TENENTE. CET. MAJORAÇÃO PARA 125%. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Com amparo no
quanto disposto no artigo 110-D
e
artigo
92, III,
do Estatuto dos Policiais Militares – Lei 7990/2001,
reforma-se a sentença recorrida para reconhecer, em favor do policial militar aposentado, o direito
ao recebimento da
CET

no percentual de 125%,
em equivalência à patente imediatamente superior ao posto de agregação,
pois comprovado
que
já perceb
ia

essa
gratificação em seus proventos de aposentadoria,
em percentual inferior,

e que fora aposentado com os proventos calculados
sobre a remuneração integral
de 1º Tenente
.
APELAÇÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 0551270-61.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JOSENILTON ALELUIA DOS SANTOS
e como apelado o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO
ao Apelo, nos termos do voto do relator.